Tribunal: TJDFT
Processo: 0721353-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
A fim de evitar nulidade processual e tendo em vista que a decisão que apreciou a liminar não abriu vista para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora